Tribunal: TJPA
Processo: 0811369-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811369-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ELIZABETH NASCIMENTO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811369-88.2023.8.14.0000.

COMARCA: SALINOPÓLIS / PA.

AGRAVANTE(S): JOSÉ AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA (OAB/PA 16.662)

AGRAVADO(A)(S): MARIA ELIZABETH NASCIMENTO ALMEIDA

ADVOGADO(A)(S): CELISE CORREA DA COSTA (OAB/PA 25.868)

FRANCISCO ELIELSON SOUSA OLIVEIRA (OAB/PA 28.183)

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE BEM COMUM. AUSÊNCIA DE VÊNIA CONVIVENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro para limitar penhora à metade ideal do imóvel dado em garantia hipotecária sem anuência da companheira.

II. Questão em discussão: Verificar se a ausência de vênia convivencial na constituição de garantia hipotecária sobre imóvel comum justifica a concessão de tutela de urgência para limitar a penhora à quota-parte do devedor, considerando a ciência do credor quanto à união estável.

III. Razões de decidir: 1. A probabilidade do direito resta configurada pela demonstração de elementos concretos da união estável ao tempo da constituição da garantia hipotecária, pela ausência de anuência da companheira e pela negligência do credor que, mesmo ciente da relação convivencial, não exigiu a autorização prevista em lei. 2. Em se tratando de bem imóvel adquirido na constância de união estável, é indispensável a autorização de ambos os conviventes para gravar de ônus real, sob pena de invalidade do negócio jurídico quanto à meação do companheiro não anuente. 3. O perigo de dano resta evidenciado pela possibilidade de constrição judicial e adjudicação da integralidade do imóvel sem observância do direito de meação, o que implica grave prejuízo ao patrimônio da embargante. 4. A jurisprudência do STJ admite a consolidação da garantia em favor do credor, ressalvada a meação do convivente que não anuiu com o negócio jurídico, cabendo-lhe metade do produto da alienação do bem.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a tutela de urgência que limita a penhora à metade ideal de imóvel comum dado em garantia hipotecária sem vênia convivencial, quando demonstrada a probabilidade do direito de meação e o perigo de dano decorrente da constrição integral do bem, especialmente se o credor tinha ciência da união estável e não exigiu a autorização do convivente não devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 843, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.663.440/RS; REsp n. 1.728.086/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811369-88.2023.8.14.0000.

COMARCA:
SALINOPÓLIS / PA.

AGRAVANTE(S):
JOSÉ AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S):
JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA (OAB/PA 16.662)

AGRAVADO(A)(S):
MARIA ELIZABETH NASCIMENTO ALMEIDA

ADVOGADO(A)(S):
CELISE CORREA DA COSTA (OAB/PA 25.868)

FRANCISCO ELIELSON SOUSA OLIVEIRA
(OAB/PA 28.183)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 27318695), que
conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro.

Nas
razões do interno (Id. 27891403)
,

o agravante almeja reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Sustenta, em síntese, inexistir comprovação efetiva da união estável entre a autora/agravada e o devedor, de modo que esta não teria demonstrado sua condição de meeira sobre a posse do imóvel. Afirma que as provas constantes dos autos evidenciariam que tanto o devedor quanto a agravada se declararam solteiros anteriormente e, por isso, demonstrada a ausência de relação de união estável.

Aduz que a demonstração da união estável entre a agravada e o dever somente pode ocorrer ação declaratória própria, bem como restaria verificado a comportamento contraditório da agravada, a qual teria plena ciência da constituição do imóvel como garantia do dívida assumida pelo seu ex-companheiro. Afirma que, tendo em vista a ciência da autora sobre confissão de dívida com garantia real.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE BEM COMUM. AUSÊNCIA DE VÊNIA CONVIVENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro para limitar penhora à metade ideal do imóvel dado em garantia hipotecária sem anuência da companheira.

II.

Questão em discussão:
Verificar se a ausência de vênia convivencial na constituição de garantia hipotecária sobre imóvel comum justifica a concessão de tutela de urgência para limitar a penhora à quota-parte do devedor, considerando a ciência do credor quanto à união estável.

III.

Razões de decidir:
1. A probabilidade do direito resta configurada pela demonstração de elementos concretos da união estável ao tempo da constituição da garantia hipotecária, pela ausência de anuência da companheira e pela negligência do credor que, mesmo ciente da relação convivencial, não exigiu a autorização prevista em lei. 2. Em se tratando de bem imóvel adquirido na constância de união estável, é indispensável a autorização de ambos os conviventes para gravar de ônus real, sob pena de invalidade do negócio jurídico quanto à meação do companheiro não anuente. 3. O perigo de dano resta evidenciado pela possibilidade de constrição judicial e adjudicação da integralidade do imóvel sem observância do direito de meação, o que implica grave prejuízo ao patrimônio da embargante. 4. A jurisprudência do STJ admite a consolidação da garantia em favor do credor, ressalvada a meação do convivente que não anuiu com o negócio jurídico, cabendo-lhe metade do produto da alienação do bem.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a tutela de urgência que limita a penhora à metade ideal de imóvel comum dado em garantia hipotecária sem vênia convivencial, quando demonstrada a probabilidade do direito de meação e o perigo de dano decorrente da constrição integral do bem, especialmente se o credor tinha ciência da união estável e não exigiu a autorização do convivente não devedor."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 843, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.663.440/RS; REsp n. 1.728.086/MS.

Os requisitos objetivos e subjetivo de admissibilidade recursal estão presentes, daí porque o agravo interno deve ser
conhecido.

De antemão, considera-se que a impugnação recursão não reúne condições para justificar a modificação da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A controvérsia recursal consiste na alegada ausência de probabilidade do direito alegado a teor do art. 300 do CPC, considerando a falta de demonstração da relação de união estável entre a autora/agravada e o devedor, o que afastaria a configuração de direito à meação, e, na possível ciência da companheira quanto a disposição do imóvel dos conviventes como garantia hipotecária do negócio jurídico celebrado pelo companheiro e o agravante.

Apesar da argumentação, a decisão agravada bem registrou que no limite superficial inerente à tutela de urgência, a parte agravada teria fornecido elementos concretos sobre sua relação de união estável com devedor ao tempo em que este celebrou o negócio jurídico que gravou o imóvel como garantia hipotecária.

Efetivamente, acerca dessa questão, constou na decisão agravada:

“[...]

Em sede de juízo de cognição sumária, analisando as circunstância do processo, verifica-se, inicialmente, que a execução de título extrajudicial (Processo nº. 0008542-37.2016.8.14.0048), proposta pelo agravante em face de SILVIO CESAR OLIVEIRA ALVES, tem por objeto o instrumento particular de confissão de dívida com garantia hipotecária referente ao imóvel penhorado (Id. 64020432), celebrado em 12/03/2015.

Constata-se, também, que, de acordo com narrativa descrita na própria execução extrajudicial formulada pelo agravante/exequente/embargado, o mencionado instrumento particular de confissão de dívida teve sua origem derivada de anterior contrato de promessa de compra e venda de imóvel datado de 05/01/2015 (Id. 64020431, pág. 2/3), no qual a Sra. Maria Elizabeth Nascimento Almeida, agravada/embargante, alienaria outro bem imóvel à Sra. Zilda Corrêa de Oliveira, cônjuge do agravante. Este referido negócio jurídico não se concluiu, pois, apesar dos pagamentos efetuados à promitente vendedora, ainda havia saldo devedor com instituição financeira credora fiduciária.

Dessa forma, a fim de reaver as quantias que haviam sido pagas relativamente ao primeiro negócio entre senhoras acima citadas, o agravante celebrou com o Sr. SILVIO CESAR OLIVEIRA ALVES o instrumento de confissão de dívida com garantia hipotecária sobre o imóvel objeto da penhora determinada no juízo executivo.

Por fim, verifica-se, ainda, que em julho de 2016, ao propor a execução de título extrajudicial lastreada no instrumento particular de confissão de dívida contra devedor, o ora agravante, na qualidade de exequente, expressamente requereu nos pedidos desta ação:

‘(...)

f) Recaindo a penhora sobre
o bem dado em garantia,
seja intimada, a cônjuge do Executado, Sra. Maria Elizabeth Nascimento Almeida
, residente e domiciliada no mesmo endereço posto na qualificação do Executado, e que seja averbada a penhora no ofício imobiliário
, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros.

(...)’ grifei

Nessa conjunção, ainda que seja possível cogitar a autonomia obrigacional entre cada um dos negócios jurídicos celebrados (contrato de promessa de compra e venda de imóvel e instrumento de confissão de dívida), tem-se que o agravante, na qualidade de credor, tinha ciência da posição da agravada enquanto possível companheira de SILVIO CESAR OLIVEIRA ALVES.

Possivelmente, o instrumento de confissão de dívida representou a assunção, por parte do convivente SILVIO CESAR OLIVEIRA ALVES, da obrigação de pagar a dívida originariamente contraída por sua companheira, Sra. Maria Elizabeth Nascimento Almeida, agravada/embargante, o que denota a possibilidade de ciência prévia do credor acerca da relação de união estável.

Para a validade da garantia hipotecária sobre o imóvel comum dos possíveis conviventes, efetivada no instrumento de confissão de dívida, seria indispensável a autorização de companheira. Aliás, o agravante possuía capacidade de ciência da qualidade da agravada, porém, não providenciou sua anuência quanto ao negócio jurídico.

Em caso análogo, o STJ entendeu pela possibilidade de anulação parcial dos efeitos do negócio jurídico celebrado sem a vênia convivencial:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. DISPOSITIVOS ALEGADAMENTE VIOLADOS QUE NÃO FORAM EXAMINADOS PELO ACÓRDÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OMISSÕES RELEVANTES NÃO DEMONSTRADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO PARA FIM DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ELEMENTOS NÃO DESCRITOS NO ACÓRDÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. UNIÃO ESTÁVEL. AUTORIZAÇÃO CONVIVENCIAL. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO E DADO POR UM DOS CONVIVENTES EM GARANTIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, SALVO QUANDO O TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO TIVER CIÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, CASO EM QUE SERÁ VÁLIDO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPÓTESE SINGULAR. IRRELEVÂNCIA DE BOA OU MÁ-FÉ DAS PARTES OU TERCEIRO. EXAME NA PERSPECTIVA DA NEGLIGÊNCIA DO TERCEIRO QUE, CIENTE DA UNIÃO ESTÁVEL, NÃO EXIGIU A AUTORIZÇÃO CONVIVENCIAL, E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA CONVIVENTE, QUE RECEBEU INTEGRALMENTE O IMÓVEL DADO EM GARANTIA POR OCASIÃO DA PARTILHA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, RESSALVADA A MEAÇÃO DA CONVIVENTE QUE NÃO ANUIU PARA COM O NEGÓCIO JURÍDICO, A QUEM CABERÁ METADE DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM.

1- Ação ajuizada em 29/01/2013. Recursos especiais interpostos em 17/10/2016 e 26/10/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido possui omissões relevantes; (ii) se está prescrita a pretensão de nulidade de ato que constituiu a garantia de alienação fiduciária e do ato de consolidação de propriedade; (iii) se deve ser exigida a autorização convivencial como condição de eficácia da garantia na hipótese em que o credor, embora ciente da existência da união estável, não exigiu a aquiescência da convivente. 3- Ausente o enfrentamento, pelo acórdão recorrido, das questões relacionadas à violação de dispositivos da Lei nº 9.514/1997, e não tendo sido a matéria objeto de embargos de declaração, não se conhece o recurso especial, quanto ao ponto, pela falta de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4- Para que o STJ verifique a efetiva ocorrência de omissão no acórdão recorrido, é imprescindível que a parte, no recurso especial, identifique precisamente quais questões relevantes não foram abordadas pelo Tribunal local, sendo insuficiente a alegação genérica da ocorrência de vício que não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 5- A constatação acerca do exato momento em que teve a parte ciência inequívoca da lesão para fins do início do cômputo do prazo prescricional, quando dependente de elementos fáticos não descritos no acórdão recorrido, não é examinável em recurso especial em razão da impossibilidade de reexame de fatos e provas nos recursos excepcionais. Incidência da Súmula 7/STJ. 6- Em regra, é indispensável a autorização de ambos os conviventes quando se pretender alienar ou gravar de ônus real bens imóveis adquiridos na constância da união estável, sob pena de absoluta invalidade do negócio jurídico, ressalvada a hipótese do terceiro de boa-fé que não tinha, e nem tampouco poderia ter, ciência do vínculo mantido entre os conviventes, caso em que o negócio jurídico celebrado por um deles deverá ser considerado inteiramente válido, cabendo ao outro o ajuizamento de ação pretendendo perdas e danos. Precedentes da 3ª Turma. 7- Hipótese em que, todavia, não se cogita de boa ou de má-fé das partes ou do terceiro, mas, ao revés, de desídia e de negligência da credora fiduciária (que, ciente da união estável mantida após a entrada em vigor do art. 226, §3º, da Constituição Federal, e das Leis nº 8.971/1994 e 9.278/1996, não se acautelou e não exigiu a autorização convivencial) e de enriquecimento sem causa da ex-convivente do devedor fiduciante (que tinha ciência das tratativas havidas entre ele e a credora e que recebeu o imóvel, integralmente, por ocasião da dissolução da união estável e partilha de bens), impondo-se solução distinta, no sentido de consolidar integralmente a propriedade do imóvel em favor da credora, mas resguardar a meação da ex-convivente que não anuiu com o negócio jurídico, a quem caberá a metade do produto da alienação do bem. 8- Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

(REsp n. 1.663.440/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Portanto, reconhece-se a existência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, já que inexiste demonstração da anuência da companheira quanto à garantia formalizada sobre o imóvel, bem como em razão da possível negligência do credor em não ter providenciado a referida autorização convivencial, mesmo tendo ciência da união estável entre a agravada e o devedor.

[...]”

Depreende-se, desse modo, existir elementos de prova capazes de subsidiar a probabilidade do direito alegado quanto à falta de vênia convivencial da autora em relação à constituição de garantia sobre o imóvel comum. Além disso, verificou-se que o próprio credor teria ciência prévia da união estável, todavia, não providenciou a regular anuência da companheira do devedor.

De outro lado, a decisão agravada também reconheceu a presença de perigo de dano grave de difícil reparação, tendo assinalado:

“[...]

De outro lado, também se verifica o requisito atinente ao perigo de dano. A efetivação de constrição judicial sobre a integralidade do imóvel e eventual adjudicação do imóvel pelo agravante/embargado, sem observar a quota parte da autora decorrente do direito de meação, implica em grave prejuízo sobre o patrimônio da agravada, daí porque se mostra cabível a tutela provisória de urgência para que a constrição de penhora recaia apenas sobre a metade do imóvel.

[...]”

A decisão agravada está em consonância com entendimento do STJ, conforme indica o julgado:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Debate-se a extensão da proteção da meação reservada a ex-cônjuge na hipótese de execução de título extrajudicial.
2. O novo diploma processual, além de estender a proteção da fração ideal para os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens
. 3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2º, do CPC/2015). 4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado.
5. Estando pendente o julgamento dos embargos de terceiros opostos por ex-cônjuge meeira, até que se decida sua eventual responsabilidade pela dívida do devedor primário, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha à disposição do Juízo competente valor correspondente à meação, nos termos da nova legislação processual.
6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id. 27318695
, que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 20265.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026